Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. USO DE ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO SOLAR. UTILIZAÇÃO DO TELHADO EM PROVEITO EXCLUSIVO DE UMA ÚNICA UNIDADE RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Sobre as áreas comuns em edifícios, o artigo 1.331, §2o, do Código Civil, dispõe que “o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos."
2. Com base na norma transcrita, não se mostra possível a individualização ou divisão do telhado de um edifício, em proveito exclusivo de uma única unidade residencial, por se tratar de área de uso comum.
3. Eventual tolerância por parte dos síndicos que antecederam a síndica atual, relativamente à instalação do maquinário no telhado pelos condôminos em desconformidade com a Convenção de Condomínio e Código Civil não resulta na perda da possibilidade jurídica de o Condomínio, a qualquer tempo, atuar visando restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais. Precedentes desta Corte.
4. Recurso provido.